Tribunal: TJMT
Processo: 1010887-13.2018.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010887-13.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIDNEI SILVA DE SOUSA - CPF: 616.009.461-00 (APELADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELANTE), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR MANTIDO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral julgada procedente nos seguintes termos:

Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta,
julgo PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de:

a)
DECLARAR
a inexistência do débito objeto da lide e a ilegalidade dos descontos realizados junto ao salário do autor no total de R$ 1.189,10 (mil cento e oitenta e nove reais e dez centavos).

b)
CONDENAR
a ré a restituir ao autor a quantia de R$ 1.189,10 (mil cento e oitenta e nove reais e dez centavos), com correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

c)
CONDENAR
a ré a pagar ao autor indenização por DANOS MORAIS na importância de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmulas 54 e 362-STJ) acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC, suspenso, contudo, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O apelante alega a regularidade da contratação e que é indevida a restituição dos valores.

Afirma não estar configurado o dano moral. Subsidiariamente, pede a redução do montante indenizatório fixado.

Contrarrazões no ID. 169963141.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado ingressou com a Ação sob o argumento de que não reconhece o contrato descrito na inicial, cujas parcelas foram descontadas da sua folha de pagamento.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Neste caso, o autor demonstrou que ocorreram as deduções. Por outro lado,
o réu não se desincumbiu do ônus probatório, visto que não trouxe aos autos o contrato ou qualquer outro documento que comprovasse que ele foi de fato celebrado e, consequentemente, a legalidade do desconto.

A esse respeito, o juízo de origem assim consignou:

Observando atentamente o contrato acostado junto ao id. 16984024 em fevereiro/2009 o requerente contraiu empréstimo no valor de R$ 1.493,00 (mil e quatrocentos e noventa e três reais), cujo pagamento se daria em 60 (sessenta) parcelas mensais, no valor de R$ 51,70 (cinquenta e um reais e setenta centavos), mediante desconto em folha, com primeiro desconto em março/2009 e último em março/2014.

Acontece que, conforme holerites acostados aos autos (id. 16984031, 16984034 e 16984037), finalizado o prazo estabelecido no contrato, a requerida permaneceu a realizar descontos na folha de pagamento do requerente nos meses, a saber: abril/2014 a dezembro/2014, janeiro/2015 a dezembro/2015 e janeiro/2016 a abril/2016, no total de vinte e cinco descontos que perfazem a quantia de R$ 1.189,10 (mil cento e oitenta e nove reais e dez centavos).

A requerida, por sua vez, não se desincumbiu do ônus que lhe competia em provar a licitude descontos efetuados em excesso (art. 373, II, CPC).

Por conseguinte, reconheço a inexistência de relação jurídica entre as partes e declaro indevidos os vinte e cinco descontos realizados junto ao salário do autor, razão pela qual condeno a ré a promover a restituição do valor de R$ 1.189,10 (mil cento e oitenta e nove reais e dez centavos), na forma simples, pois ausente de comprovação má-fé da empresa.

Os
prints
de tela de computador, trazidos pelo apelante, não servem como prova, pois são produzidos
unilateralmente.

Sobre a matéria, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA –
PRINT
DE TELA DE COMPUTADOR – DOCUMENTO UNILATERAL E INSUFICIENTE – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO- DANO MORAL PRESUMIDO – REPARAÇÃO DEVIDA – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – SÚMULA 54 DO STJ –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O ‘
print
’ de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente dos termos da contratação ou do débito.

Não comprovadas a relação jurídica e a dívida, a inclusão em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito passível de indenização por danos morais, que são presumidos.

Não comporta minoração o valor fixado para a reparação com razoabilidade e em consonância com o que tem arbitrado este Tribunal e o Superior Tribunal de Justiça.

"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ).
(N.U. 0026175-66.2016.8.11.0041, julgamento em 2/2/2022).

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO -PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

A inscrição indevida de pessoa jurídica em órgão de proteção ao crédito configura dano moral.
O quantum do dano moral deve possuir caráter reparatório, mas, também, não pode ser extremamente gravoso ao ofensor.
(N.U 1016481-85.2018.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 24/2/2021, DJE de 1º/3/2021).

Logo, o réu
não se desincumbiu do ônus descrito no art. 373, II, do CPC, portanto a dívida deve ser declarada inexistente
.

Assim, houve falha na prestação do serviço, e os descontos na aposentadoria com origem em avença que a apelada desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba, o que configura o dano moral.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar inócua a medida.

À vista desses critérios, os R$ 4.000,00 fixados na sentença devem ser mantidos pois estão em conformidade com o que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ENTENDIMENTO EXARADO NO REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS. TEMA N. 466. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno".

2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1.061.237/SP, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).

Desta Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO DE INCIDÊNCIA –
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Os honorários advocatícios devem ser adequados quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o montante da condenação (art. 85, §2º, do CPC).
(AP 1043645-83.2022.8.11.0041, julgamento em 29/06/2023).

Assim, uma vez que o agravante não demonstrou a regularidade da contratação, como exige o art. 373, II, do CPC, a dívida deve ser declarada inexistente.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023